Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-33.2018.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos processos de execução, a exigência de requerimento do executado para a extinção do processo por abandono da causa é dispensada quando evidenciado o seu desinteresse no prosseguimento do feito. Inaplicabilidade da súmula 240 do STJ.
2. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, a inércia do autor em promover o andamento do feito, após sua intimação pessoal, impõe a extinção do processo por abandono da causa.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.